Tribunal: TJMT
Processo: 1002461-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002461-13.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (EMBARGANTE), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (EMBARGADO), PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - CPF: 324.830.868-02 (ADVOGADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –

HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – DISCORDÂNCIA GENÉRICA – CÁLCULO ADEQUADO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não são o meio cabível à rediscussão do decidido, cabendo, somente, para sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão, conforme limites restritos previstos no art. 1.022 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002461-13.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

VALNEI LUIZ GUENO

EMBARGADO:

MARILEI SCHUSTER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
VALNEI LUIZ GUENO
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por ele, em que se pretendia infirmar decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculo atualizado apresentado pela Contadoria Judicial, determinando a intimação da parte executada, ora agravante, para realizar o pagamento do débito remanescente no prazo de 15 (quinze) dias.

O embargante alega que o acórdão é contraditório, pois o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial não demonstrou a evolução mensal do débito, de forma que não é possível demonstrar os equívocos na sua elaboração.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionado dispositivos de lei (id. 89109491 - Pág. 3).

O embargado manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 90350463).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – DISCORDÂNCIA GENÉRICA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – EXCESSO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de impugnação a cumprimento de sentença apresentada de forma genérica e imprecisa quanto aos pontos objeto da inconformidade dos cálculos do valor devido, descabe ao Juízo singular interpretar a pretensão à luz do parecer elaborado pela Contadoria Judicial, que goza de presunção iuris tantum”.

É sabido que somente são cabíveis Embargos de Declaração nas restritas hipóteses do art. 1.022 do CPC, ou seja, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou mesmo erro material na decisão atacada.

Assim, não há que se falar em cabimento do presente recurso quando o que pretende o embargante é rediscutir a matéria já decidida, justamente a hipótese dos presentes aclaratórios.

É que em leitura atenta ao acórdão embargado, não vislumbra-se a aventada contradição narrada pelo embargante, especialmente à relacionada à nulidade do cálculo e evolução da dívida, já que o
decisum
hostilizado constou claramente que
“(...) muito embora o valor a que se chegou a Contadoria Judicial detenha presunção iuris tantum de veracidade,
a sua invalidação não pode ser realizada por simples afirmações vagas por parte do executado/agravante, dependendo, para tanto, de prova irrefutável capaz de elucidar a irregularidade na sua confecção, o que, repita-se, não foi minimamente comprovada pelo recorrente, de modo a motivar como correto os parâmetros dos cálculos estabelecidos pela Contadoria, que, aliás, obedeceu aos critérios estabelecidos na sentença, utilizando o mesmo índice para atualização – INPC
”
(sic).

Sendo assim, não se há falar em contradição do julgado por ausência de demonstração pela Contadoria Judicial quanto à evolução mensal do débito, pois a parte embargante sequer fez prova mínima para invalidar os cálculos apresentados pelo
expert
.

Portanto, não ocorrendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, verificando-se, na verdade, que os embargos em exame visam, exclusivamente, a retificação do
decisum
, a rejeição destes aclaratórios é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE E REVISÃO DE CONTRATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - ARTIGO 523, CPC -
CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA JUDICIAL - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADAS
- RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a decisão que põe fim ao cumprimento de sentença, ao determinar a expedição de alvará em favor do credor, porque satisfeita a obrigação, conforme os cálculos realizados pela contadoria judicial, que se mostram adequados, máxime porque incluem a multa de 10% sobre o valor da condenação, prevista no artigo 523, do CPC.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria
.”
(TJ-MT – AC: 00374488620098110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/10/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
arts. 80, inciso VII e
1.026, § 2o, ambos do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021